Tribunal: STF
Processo: HC 68698
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
- "HABEAS CORPUS" - EXTINÇÃO DA  PUNIBILIDADE  -  PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO EXECUTORIA DO ESTADO - PACIENTE QUE CONSTITUIU  DEFENSOR
TECNICO  -  PEDIDO  INSUFICIENTEMENTE  INSTRUIDO  -  INDEFERIMENTO  -
RESSALVA QUANTO A RENOVAÇÃO DO PLEITO.
         - A ação de "habeas corpus" - que possui rito sumarissimo  -
não comporta, em função de sua  propria  natureza  processual,  maior
dilação probatoria, eis que ao impetrante compete, na realidade - sem
prejuizo da complementação instrutoria ministrada pelo  órgão  coator
-,  subsidiar,   com   elementos  documentais pre-constituidos,   o
conhecimento da causa pelo Poder Judiciario.
         -  A  utilização  adequada  do  remedio  constitucional   do
"habeas corpus" impõe, em  consequencia,  seja  o  "writ"  instruido,
ordinariamente, com documentos suficientes e necessarios a analise da
pretensão de direito material nele deduzida.
         - A existência de  duvidas  fundadas,  especialmente  quando
relativas  a  propria  consumação  da  prescrição  penal,   impõe   o
indeferimento do pedido, sem  prejuizo  de  sua  renovação,  uma  vez
suficientemente instruido com os elementos de informação  necessarios
a descaracterização da incerteza constatada.